Tribunal: TJDFT
Processo: 0000421-12.2000.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTA A DEFESA. IMPRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. DECOTE. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. CONFIGURADOS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. MANTIDA.
I – A pronúncia não estabelece a valoração de mérito sobre os fatos angariados na primeira fase do procedimento especial do Júri, mas ao contrário, configura apenas admissão da inicial acusatória para que seja submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença, que tem a competência constitucional para julgar de forma soberana, os crimes dolosos contra a vida.
II – Se a vítima, em depoimento judicial colhido em sede de produção antecipada de provas, aponta o réu como autor dos disparos, não há que se falar em afronta ao art. 155 do CP, devendo a questão de mérito ser dirimida pelos jurados.
III – A exclusão de qualificadora na fase da pronúncia, somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.
IV – Rejeita-se o pedido de revogação de prisão preventiva se os fundamentos apresentados para sua decretação permanecem hígidos, sendo a constrição necessária por conveniência da instrução e para aplicação da lei penal, porquanto o réu está foragido há mais de vinte anos, bem como para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, que responde a diversas outras ações penais.
V – Recurso conhecido e desprovido.